Tribunal: TJDFT
Processo: 0730551-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AVIAMENTO PELOS RÉUS/EXECUTADOS. PROVIMENTO. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE RESOLVERA APELAÇÃO E PRESERVARA A CONDENAÇÃO. REJULGAMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. DESCABIMENTO. TÍTULO PROVISÓRIO AINDA HÍGIDO. SOLUÇÃO DESCONFORME COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL E COM OS PRINCÍPIOS QUE O INFORMAM (CELERIDADE, ECONOMICIDADE, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS). SUBSISTÊNCIA DO TÍTULO EXEQUENDO. SUSPENSÃO DO TRANSCURSO PROCEDIMENTAL ATÉ RESOLUÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOLUÇÃO ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Consubstancia regra de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de cumprimento provisório de sentença, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma do cumprimento definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado (CPC, art. 520).
2. Deflagrada a fase executiva de natureza provisória, o advento de julgamento emanado da Corte Superior determinando o rejulgamento dos embargos de declaração interpostos pelos executados, não afetando o julgado colegiado que aparelha o executivo provisoriamente deflagrado, não legitima que a pretensão executória seja imediatamente extinta, porquanto sobejante o título executivo provisório, afigurando-se consoante os princípios que norteiam o devido processo legal, notadamente os princípios da celeridade, economicidade, razoável duração do processo e da instrumentalidade das formas, que, defronte o hiato estabelecido, seja simplesmente sobrestado o trânsito do executivo até o reexame dos embargos declaratórios manejados pelos até então obrigados, inclusive porque desguarnecidos de efeito suspensivo (CPC, art. 1.026).
3. Agravo de instrumento e conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.